Tribunal: STF
Processo: ARE 1536367
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL (ART. 217- A, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO II, DO CP, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. NÃO OCORRÊNCIA. PENA CORPORAL SUPERIOR A 12 (DOZE) ANOS. LAPSO TEMPORAL DE 20 (VINTE) ANOS NÃO FLUÍDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS - DATA DOS FATOS (POIS ANTERIORES A 2010), RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, E DESTA ATÉ O PRESENTE PRONUNCIAMENTO COLEGIADO. PROEMIAL RECHAÇADA.



    PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE DOS ATOS LIBIDINOSOS QUE POUCO SE PODE EXIGIR. CRIME QUE NÃO DEIXA VESTÍGIO, NA MAIORIA DAS VEZES. AUTORIA DOS DELITOS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS (IRMÃS) FIRMES E COERENTES, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DA GENITORA, DOS EX-NAMORADOS DAS VÍTIMAS, IRMÃ E TIA DO ACUSADO, DANDO CONTA DE QUE, APROVEITANDO-SE DA CONDIÇÃO DE PADRASTO, CONSTRANGEU AS VÍTIMAS T. R. T. E T. F. T. À PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL E CONJUNÇÃO CARNAL, PORQUANTO AS FORÇAVA AO COITO ANAL E VAGINAL, RESPECTIVAMENTE, ALÉM DE FORÇÁ-LAS A PRATICAR SEXO ORAL NELE, DURANTE TRÊS ANOS, TODA SEMANA, UMA VEZ POR SEMANA. PROVA ROBUSTA. NEGATIVA DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA. APLICAÇÃO INVIÁVEL DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA DA PENA. LEI PENAL NO TEMPO. LEI NOVA MAIS BENÉFICA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE METADE PREVISTA PELA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS QUE TORNARIA A LEI ANTIGA MAIS PREJUDICIAL AO ACUSADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO.



    SEGUNDA FASE. BIS IN IDEM INEXISTENTE ENTRE A AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CP, E DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO MESMO DIPLOMA. MAJORAÇÃO DA SANÇÃO BASEADA EM SITUAÇÃO FÁTICA DISTINTA. 



    CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS OCORRIDOS POR PELO MENOS TRÊS ANOS DURANTE TODA SEMANA, PELO MENOS UMA VEZ POR SEMANA. FRAÇÃO MÁXIMA MANTIDA.



    FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DA PENA BASTANTE SUPERIOR DO QUE 8 (OITO) ANOS. PLEITO SUCESSIVO DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO PREJUDICADO.



    PLEITO PELO AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL, EMBORA DEVIDO, E PELO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO INCIDÊNCIA DO INSITUTO GRAFADO NO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL E POR TER O SUPLICANTE RESPONDIDO O PROCESSO NA CONDIÇÃO DE SOLTO. NÃO CONHECIMENTO NOS PONTOS.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL, LVII e LXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente